Tribunal: TJES
Processo: 5015808-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015808-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON FONTES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Adilson Fontes, acusado da prática dos crimes de furto qualificado e estelionato, alegando ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de representação da vítima, fragilidade probatória, condições pessoais favoráveis e aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para manutenção da prisão preventiva;
(ii) se há ausência de representação da vítima;
(iii) se incide o princípio da insignificância; e
(iv) se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, destinando-se à análise de ilegalidades patentes.
4. Os crimes imputados — furto qualificado e estelionato majorado — possuem pena máxima superior a 4 anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.
5. Estão presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (fumus comissi delicti), conforme elementos constantes da denúncia e da decisão que indeferiu a revogação da prisão.
6. O periculum libertatis resta caracterizado pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi, fuga do distrito da culpa e uso de meios fraudulentos.
7. A ausência de representação da vítima não se confirma, havendo termo devidamente assinado.
8. O princípio da insignificância não se aplica, considerando o valor do bem subtraído, o prejuízo total e o contexto de reiteração e ardil.
9. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP justifica a manutenção da prisão preventiva, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

O princípio da insignificância não se aplica quando evidenciado modus operandi fraudulento e prejuízo relevante às vítimas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015808-87.2025.8.08.0000

PACIENTE: ADILSON FONTES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16075724
) impetrado em favor de
ADILSON FONTES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara
Única de Santa Teresa
/ES
.

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a custódia cautelar, a fragilidade das provas de autoria e materialidade delitiva e a desproporcionalidade da medida.

Alega que a denúncia imputa ao paciente a suposta prática de furto qualificado (subtração de um saco de café) e estelionato. Argumenta, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância, dado o pequeno valor do bem supostamente subtraído, e do princípio
in dubio pro reo
, diante da insuficiência probatória.

Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e responsabilidade pelo sustento da família, incluindo um neto de 12 anos.

Diante do exposto, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16134457.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16337754.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16780878) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A impetração busca a revogação da custódia, alegando, em suma, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de representação da vítima Ronilson, aplicabilidade do princípio da insignificância e condições pessoais favoráveis.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui rito sumaríssimo e não admite dilação probatória. Destina-se à análise de ilegalidades patentes ou flagrantes constrangimentos, exigindo prova pré-constituída do direito alegado.

No presente caso, a prisão preventiva do paciente é cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, pois os crimes dolosos a ele imputados (furto qualificado e estelionato majorado), somados, possuem pena máxima abstrata superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto aos pressupostos da prisão (art. 312 do CPP), o
fumus comissi delicti
(prova de materialidade e indícios suficientes de autoria) está presente.

A impetrante alega fragilidade probatória. No entanto, a análise aprofundada da autoria delitiva não é comportada nesta via estreita. Para os fins da prisão cautelar, os documentos colacionados ao
writ
demonstram robustos indícios de envolvimento do paciente.

Conforme a denúncia (ID 77243650) e a decisão que indeferiu a revogação da prisão (ID 77739065), o paciente Adilson Fontes e o corréu Wilian Borges da Silva, em comunhão de desígnios, se passavam por compradores de café. Eles ludibriaram a vítima Lauro José Diniz, pessoa idosa, adquirindo 04 sacas de café com a promessa de pagamento futuro, o que nunca ocorreu.

Dias depois, utilizando o mesmo
modus
o
perandi
, negociaram 10 sacas com a vítima Ronilson Garcia da Silva. Esta, desconfiada da falha no pagamento via PIX, retirou 09 sacas da carroceria do veículo. Contudo, os denunciados lograram êxito em subtrair 01 saca de café que estava no interior do veículo, evadindo-se.

A alegação da impetrante (ID 76586830) de que faltava representação da vítima Ronilson Garcia da Silva não procede. Conforme expressamente consignado na decisão (ID 77739065) e comprovado pelo documento de ID 77072339 , o Termo de Representação Criminal foi devidamente firmado pela vítima em 27 de agosto de 2025.

O
periculum libertatis
(necessidade da prisão) também se encontra devidamente fundamentado. A decisão que decretou e a que indeferiu a revogação da custódia (cujos trechos foram destacados no parecer ministerial) justificaram a medida na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

O magistrado de piso destacou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo
modus operandi
dos acusados, que revela
"elevado grau de profissionalismo e periculosidade"
. A decisão aponta o uso de estratégias para ludibriar as vítimas, a alteração de placas de veículos, a atuação em diversas localidades e a escolha do período de colheita de café para agir.

Consta, ainda, que os acusados efetivaram fuga do distrito da culpa logo após a prática dos delitos, o que reforça a necessidade da custódia para garantir a instrução e a aplicação da lei penal. Tais fundamentos são idôneos e demonstram que medidas cautelares diversas da prisão seriam, por ora, insuficientes.

Quanto à tese de aplicação do princípio da insignificância, está demanda análise aprofundada do mérito e do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, como já consignado na decisão liminar. Ademais, o parecer da d. Procuradoria de Justiça bem ressaltou que os requisitos para o princípio parecem não estar preenchidos, seja pelo valor da
res furtiva
(R$ 2.000,00 – referente à saca subtraída de Ronilson, além do prejuízo de R$ 8.000,00 da vítima Lauro), seja pela aparente reiteração delitiva e
modus operandi
.

Por fim, é firme o entendimento de que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso.

Dessa forma, estando presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar e tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos, não há que se falar em ausência de fundamentação ou constrangimento ilegal.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)